Tribunal: CARF
Processo: 10880.690988/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.690988/2009-27
ACÓRDÃO
1001-003.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório manejado no PER/DCOMP no.
04703.66407.090107.1.3.04-8740 no valor de R$ 38.208,49 (trinta e oito mil, duzentos e oito reais
e quarenta e novo centavos), com a consequente homologação das compensações vinculadas até
o limite do valor do crédito deferido.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690988/2009-27
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-48.453 (fls. 52) que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o Despacho Decisório que indeferiu a
compensação declarada através de PER/DCOMP n° 04703.66407.090107.1.3.04-8740, Declaração
de Compensação com crédito oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF código 1708 do
PA 20/12/2006, data do vencimento 26/12/2006, data do recolhimento 26/12/2006. Valor
requerido R$ 38.208,49, igual ao valor recolhido em DARF.
O Despacho Decisório Eletrônico no. 849795847, de 23/10/2009, indeferiu o direito
creditório e não homologou a compensação vinculada, pois para o valor recolhido localizou um ou
mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando
mais crédito passível de compensação.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2006
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologa a DCOMP cujo pagamento oferecido como origem de crédito
não resta comprovado como indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 02/12/2013 (fls. 64) e apresentou recurso voluntário
em 30/12/2013 (fls. 67 a 74) sustentando que havia produzido a documentação originariamente
exigida pela SRF, a qual possui conteúdo declaratório (DARF, DCTF e PER/DCOMP).
Os autos vieram a julgamento e, nos termos da Resolução no 1001-000.405 (fls. 142
a 145) foi convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta examine a idoneidade da
documentação anexada, notadamente o Livro Razão, intime a recorrente para apresentar outros
documentos contábeis/fiscais, se entender necessários, para concluir (ou não) sobre a existência
do crédito reclamado pela recorrente.
O Despacho de Diligência no 30.662/2024 (fls. 155 a 166) concluiu que,
considerando tudo o que consta nos autos e considerando que no âmbito do Recurso Voluntário a
recorrente apresentou os lançamentos contábeis do Livro Razão, confirmando suas alegações de
que, na verdade, houve pagamento em duplicidade, propõe-se o deferimento do direito creditório
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690988/2009-27
3
manejado no PER/DCOMP no. 04703.66407.090107.1.3.04-8740 no valor de R$ 38.208,49 (trinta e
oito mil, duzentos e oito reais e quarenta e novo centavos) e a homologação das compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-
48.453 (fls. 42 a 61) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o
Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de PER/DCOMP n°
04703.66407.090107.1.3.04-8740, Declaração de Compensação com crédito oriundo de
Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF código 1708 do PA 20/12/2006, data do vencimento
26/12/2006, data do recolhimento 26/12/2006. Valor requerido R$ 38.208,49, igual ao valor
recolhido em DARF.
O Despacho Decisório Eletrônico no. 849795847, de 23/10/2009, indeferiu o direito
creditório e não homologou a compensação vinculada, pois para o valor recolhido localizou um ou
mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando
mais crédito passível de compensação.
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690988/2009-27
4
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, quando os autos vieram a julgamento, a Resolução no 1001-000.405
(fls. 142 a 145) decidiu pela conversão em diligência à Unidade de Origem para que esta examine a
idoneidade da documentação anexada, notadamente o Livro Razão, intime a recorrente para
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.901 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690988/2009-27
5
apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se entender necessários, para concluir (ou não)
sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.
O Despacho de Diligência no 30.662/2024 (fls. 155 a 166) concluiu que,
considerando tudo o que consta nos autos e considerando que no âmbito do Recurso Voluntário a
recorrente apresentou os lançamentos contábeis do Livro Razão, confirmando suas alegações de
que, na verdade, houve pagamento em duplicidade, propõe-se o deferimento do direito creditório
manejado no PER/DCOMP no. 04703.66407.090107.1.3.04-8740 no valor de R$ 38.208,49 (trinta e
oito mil, duzentos e oito reais e quarenta e novo centavos) e a homologação das compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito creditório manejado no PER/DCOMP
no. 04703.66407.090107.1.3.04-8740 no valor de R$ 38.208,49 (trinta e oito mil, duzentos e oito
reais e quarenta e novo centavos), com a consequente homologação das compensações
vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório manejado no PER/DCOMP no. 04703.66407.090107.1.3.04-8740 no valor de R$
38.208,49 (trinta e oito mil, duzentos e oito reais e quarenta e novo centavos), com a consequente
homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 177
DF CARF MF
Original